Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. CHEQUE. RECONVENÇÃO. CAUSA DEBENDI. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. DESCABIMENTO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou invalidade do débito.
3. Mesmo na ação monitória, o cheque conserva os seus atributos, tais como a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. A circulação da cártula implica a sua desvinculação em relação ao negócio que a originou.
4. Ao dispor sobre a exceção do contrato não cumprido, o art. 476 do Código Civil prevê que, em contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
5. A exceção do contrato não cumprido não tem aplicação indefinida, motivo pelo qual devem ser observadas as características do contrato e a ordem das obrigações pactuadas, ou seja, quem deve cumprir a sua prestação em primeiro lugar.
6. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
7. Recurso conhecido e não provido.